Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-55.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013384-55.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EDIR SOUSA BARCELO - CPF: 883.401.391-34 (APELANTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), DURVALINO BARCELO DE CARVALHO - CPF: 062.161.371-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA EDIR SOUSA BARCELO - CPF: 883.401.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVALINO BARCELO DE CARVALHO - CPF: 062.161.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO - EXTINÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - LEI Nº 14.195/2021 - ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921, §5º DO CPC - RESP 2.025.303-DF - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A redação do art. 921, §5º do CPC foi alterada pela Lei nº 14.195/2021: “
Art. 921. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
” (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

“
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
” (STJ, REsp nº 2.025.303-DF).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1013384-55.2022.8.11.0003

Apelantes
: Hallison Fernando Nunes Carvalho, André Luiz Bomfim e Bruno Cesar Figueiredo Mamus

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Hallison Fernando Nunes Carvalho, André Luiz Bomfim e Bruno Cesar Figueiredo Mamus.

Ação
: Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Registro Público, que movem em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

Sentença
: julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente e deixou de condenar as partes ao pagamento de ônus de sucumbência.

Apelação
(Id. 194455658): Sustenta, em síntese, a necessidade de condenação do banco requerido, ora apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 194455661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Hallison Fernando Nunes Carvalho, André Luiz Bomfim e Bruno Cesar Figueiredo Mamus.

Ação
: Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Registro Público, que movem em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

Sentença
: julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente e deixou de condenar as partes ao pagamento de ônus de sucumbência.

O reconhecimento da prescrição intercorrente gerou a extinção da presente ação, com resolução do mérito, sem a fixação de ônus para as partes (Id. 194455650):

“(...) Diante do Exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO intercorrente, com fundamento no artigo 240 do CPC, e, por conseguinte julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas ou honorários advocatícios. (...)”.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar o banco requerido, ora apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Acerca da matéria, a alteração trazida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, §5º do CPC afastou a possibilidade de condenação das partes ao pagamento de ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente. A nova redação assim dispõe:

Art. 921. § 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo,
sem ônus para as partes
. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Recurso Especial nº 2.025.303 - DF:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS".
MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que
não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Colaciona-se fragmento do inteiro teor do acórdão proferido:

“(...) 12.
A novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada
.

13. Vislumbra-se, pois, hipótese singular: há processo, mas não há condenação em custas e honorários.

14. Também nesse sentido se manifesta a doutrina: “o CPC no momento traz uma situação inédita em que não há honorários para quaisquer das partes: no caso de extinção pela prescrição intercorrente, não haverá 'ônus para as partes'; ou seja,
nenhuma parte pagará honorários ao patrono da outra – ou custas. Assim, simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade
” (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022). (...)

27. Em síntese, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento no art. 921, III, §5º, do CPC/15, após 26/8/2021
, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
(...)”.

No caso, a extinção da ação, sem resolução de mérito, deu-se em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, aproveita-se, aqui, o entendimento proferido no REsp nº 2.025.303 – DF, no sentido de que não cabe a condenação das partes no ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024